Tribunal: TJMT
Processo: 0002426-05.2019.8.11.0012
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002426-05.2019.8.11.0012
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAILTON CASTRO NUNES - CPF: 011.392.351-17 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO LUCAS BARBOZA DE SOUZA - CPF: 062.005.271-64 (VÍTIMA), ANA NUBIA DA CONCEICAO GUIMARAES - CPF: 060.731.281-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 12 E 16 DA LEI 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A HIPÓTESE DE DISPARO DE ARMA DE FOGO –
ANIMUS NECANDI
NÃO CONFIGURADO
–
DESCABIMENTO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DELINEADOS – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– RECURSO DESPROVIDO.

Constatando-se da decisão de pronúncia a existência de elementos suficientes quanto à materialidade e devidamente delineados os indícios da autoria, impõe-se a submissão do caso a julgamento pelo Tribunal do Júri, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da sua competência e da soberania dos seus veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas “c” e “d”, do texto magno).

Não há falar em desclassificação do crime para disparo de arma de fogo, mormente quando não há convicção suficiente para afirmar que a única intenção do acusado era amedrontar à vítima.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
Jailton Castro Nunes
, em adversidade à decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, que, nos autos da ação penal n. 2426-05.2019.811.0012 (código 1147989), o pronunciou pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, inciso II (motivo fútil) c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 12 e 16 da Lei 10.826/2003, determinando que ele seja submetido a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri Popular.

Nas inclusas razões recursais (Id. 127635891), a defesa entende que não ficou sobejamente comprovado
o animus necandi no caso concreto
,
pois a intenção do acusado era somente amedrontar a vítima, para receber os valores de aluguel que lhe eram devidos, razão pela qual pede a desclassificação do delito para a figura típica prevista no artigo 15, da Lei 10,826/2003.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 127635893), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo o desprovimento do recurso interposto.

Em Juízo de retratação (Id. 127635894), a decisão de pronúncia foi mantida, ocasião em que o magistrado singular determinou o encaminhamento dos autos a este sodalício.

No parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, a Dr.ª Ana Cristina Bardusco Silva manifesta-se pelo
desprovimento
do presente recurso, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Sumário
: Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado – ação penal ajuizada pelo cometimento do crime tipificado pelo art. 121, §2°, inciso II (motivo fútil) (c/c art. 14, ambos do CP e art. 1º, inciso I da lei n. 8.072/90 – Lei de Crimes Hediondos), pelo art. 12 da lei n.º 10.826/03 e art. 16 da lei n.º 10.826/03, tudo em concurso material de crimes (art. 69, CP) – sentença de pronúncia –
Inconformismo da defesa
– pedido de impronúncia com a desclassificação para o crime tipificado pelo art. 15 da lei n° 10.826/03 (de disparo de arma de fogo).
Improcedência
– materialidade comprovada e suficientes indícios de autoria – inviabilidade de acolhimento da tese defensiva diante das provas constantes nos autos – presença de indícios suficientes para pronunciar o réu nos termos da sentença de pronúncia – momento processual que exige mero juízo de admissibilidade da acusação – mesmo em caso de eventual dúvida quanto a autoria delitiva prevalece o in dubio pro societate – jurisprudência corroborativa –
Pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo improvimento”
(Id. 132836199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Jailton Castro Nunes
foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, inciso II (motivo fútil), c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 12 e 16 da Lei 10.826/2003, porque segundo a inicial acusatória:

“No dia 06 de junho de 2019, por volta das 02:00hrs, na residência particular, localizada na Rua Serra Nova, s/n.º, Bairro Santa Ana, nesta urbe,
Jailton Castro Nunes
, imbuído de
animus necandi
e agindo por motivo fútil, tentou matar a vítima João Lucas Barbosa de Souza, somente não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de espaço, em dias não precisados até o dia 06 de junho de 2019, por volta das 02:00hrs,
Jailton Castro Nunes
,
com consciência e vontade possuiu e manteve sob sua guarda, arma de fogo e munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, consistentes em uma garrucha calibre .32 com 01 munição deflagrada e uma munição de Fuzil calibre .726 intacta.

Consta, por fim, que nestas mesmas circunstâncias de espaço e tempo
Jailton Castro Nunes
,
com consciência e vontade possuiu e manteve sob sua guarda arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, consistentes em 04 munições calibre .22 intactas e uma espingarda calibre .32.

Conforme consta dos autos, a vítima e o denunciado residiam no mesmo imóvel, sendo que restou acordado que as despesas da casa e do aluguel, este fixado no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), seriam divididas entre eles.

No dia, hora e local dos fatos João Lucas, ora vítima, chegou em casa acompanhado da namorada Ana Núbia e se deparou com o denunciado nervoso e embriagado questionando-o a respeito do pagamento de sua parte nas despesas. Em resposta João Lucas confessou que ainda não possuía o valor.

Ocorre que quando o ofendido adentrou na cozinha foi surpreendido pelo denunciado, que o segurou pelo pescoço, sacou uma arma de fogo do tipo garrucha e encostou-a na cabeça de João Lucas afirmando que o mataria.

Ao presenciar a cena e temendo pela vida de seu namorado, Ana Núbia interveio e empurrou a mão do denunciado, que por sua vez disparou a arma de fogo sem atingir os presentes.

Em reação o denunciado segurou Ana Núbia pelo pescoço, a jogou contra a parede e tentou recarregar a arma de fogo.

Aproveitando este momento, João Lucas e Ana Lúcia fugiram do denunciado, se esconderam no estabelecimento “Drinks Bar” e acionaram os policiais.

Em diligências iniciais imediatas a Polícia Militar se deslocou até a casa do denunciado e o avistou tentando fugir da cena do crime na condução de uma motocicleta. Ato contínuo os policias o interceptaram e durante a busca pessoal o denunciado confirmou que efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima porque ela não lhe repassou o valor das despesas da casa.

Após, os policiais realizam buscas no interior da residência e localizaram a garrucha calibre .32 e 01 munição deflagrada, aparentemente utilizados para o cometimento do crime, além de 04 munições calibre .22 intactas e uma munição de Fuzil calibre .726 intacta que estavam escondidas em uma mala dentro do guarda-roupa; de uma espingarda calibre .32 que estava escondida dentro de um “tambor na dispensa”; e de uma faca da marca Western que o denunciado comumente levava na cintura, todos propriedade deste.

O motivo fútil no cometimento do delito de tentativa de homicídio está caracterizado pelo fato da vítima atrasar o pagamento de sua parte nas despesas da casa e do aluguel (...)”
(Id. 127635891).

Ultimada a instrução criminal, o acusado foi pronunciado nos exatos termos da acusação.

Irresignado, e, por meio da Defensoria Pública estadual, almeja no presente recurso em sentido estrito a sua despronúncia com a desclassificação do delito para a hipótese de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei 10.826/2003), por entender que não existem provas suficientes quanto ao
animus necandi
.

Primeiramente, convém relembrar que, em se tratando de ação penal de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, para que possa decidir, não há necessidade de profunda análise da prova, sendo suficiente que o julgador esteja convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, prescindindo de existência de prova incontestável, como ocorre no processo criminal comum de alçada do juiz singular, pois, se assim não fosse, estar-se-ia antecipando o veredicto sobre o mérito, o que compete exclusivamente ao Conselho de Sentença.

Na hipótese em apreço, confere-se que a materialidade defluí do auto de prisão em flagrante delito (Id. 127635891, p. 2), boletim de ocorrência n. 2019.169197 (Id. 127635891, pp. 3-6), auto de apreensão (Id. 127635891, p. 7), relatório (Id. 127635891, pp. 38-39), laudo pericial n. 310.2.03.2019.007758-01 (laudo atestando a eficiência das armas e munições apreendidas – Id. 127635891, pp. 85-92).

Os indícios de autoria também são incontestes.

O recorrente em sede judicial negou ter tentado tirar a vida da vítima, dizendo que se recorda parcialmente dos fatos. Veja-se:

“
(...) Réu:
A arma que tem é uma 22, não é garrucha 32, é uma garrucha 22.
Juíz:
Quando o senhor fala garrucha ela foi adaptada?
Réu:
É, porque eu peguei ela daquele jeito, porque eu tinha comprado ela do outro que ficava lá em casa, que era o Laurismar, e é feita artesanal, que é feita de cano, de arma que calça bala 22. A outra arma que eles pegou e colocou aí é de socar pela boca, nem cartucheira não é. Munição que eu tenho de fuzil é uma munição de festim.
Juiz:
Não tem projétil?
Réu:
Tem não, eu até peguei e mostrei para ele, e ele falou “Não essa munição ai é de festim, isso ai não mata ninguém não”. A gente, toda criança, tinha vontade de ser militar e quando eu tive eu guardei a munição.
Juiz:
Porque o senhor tinha essas armas, o senhor comprou?
Réu:
A garrucha eu peguei ela pra receber conta, antes disso tudo acontecer, porque era o Laurismar que ficava lá, ai ele pegou e ajeitou o João Lucas para ficar, daí eu até pensei né, o aluguel da casa é 450, não é 350.
Juiz:
E o senhor recebeu isso de conta para que? Eu digo para que o senhor precisava dessa arma?
Réu:
É porque é a arma que eu sempre vou para as aldeias, eu ia lá matar uns jacaré.
Juiz:
Sobre o envolvimento nesse dia, dia 06 de julho, do senhor com o João como é que ocorreu?
Réu:
Uai, ocorreu que antes mais cedo, o cara pegando e falando que queria casar, e o cara não teve nem a capacidade de compra uma cama e um colchão, e não estava me ajudando no aluguel em nada, não estava ajudando nas despesas de energia, nem em comida, em nada, aí eu peguei mais cedo e falei, “ Não meu irmão, já venceu o mês, porque eu pago aluguel é adiantada, porque o moço lá me cobra adiantado.
Juiz:
Ele Já tinha 01 mês lá?
Réu:
Já tinha vencido um mês e já ia fazer outro mês, porque era cada dia primeiro de cada mês que vencia o aluguel.
Juiz:
E o senhor foi cobrar dele?
Réu:
Fui uai.
Juiz:
O senhor estava embriagado quando foi falar com ele?
Juiz:
Estava, eu tinha saído.
Juiz:
E ele.
Réu.
Ele eu não sei.
Juiz:
Vocês não beberam juntos.
Réu:
Não!
Juiz:
O senhor usou a arma, o que o senhor fez com essa arma?
Réu:
Não mais eu jamais queria matar ele, eu queria mandar ele embora.
Juiz:
Se o senhor quiser descrever em ordem os fatos a partir desse momento que o senhor começou a cobrá-lo, porque os senhor ouviu a denúncia, falou que o senhor teria encostado a arma de fogo na cabeça. As testemunhas que estavam aqui, os policiais falaram, os noticiantes só não atingiu ele porque uma das pessoas interveio, e deu um tiro no teto, essa aqui é a oportunidade que o senhor tem, estou vendo que o senhor quer trazer outra versão, se o senhor quiser colocar em ordem cronológica, assim olha: “Primeiro eu falei isso, ele me falou aquilo outro , eu fiz isso.
Réu:
É que eu não lembro muito bem como foi as coisas de fato, mais creio que não houve isso eles falou.
Juiz:
O senhor pegou a garrucha e encostou na testa dele?
Réu:
Eu não lembro, por Deus do céu.
Juiz:
E o tiro no teto, o senhor lembra.
Réu:
Não atirei, porque eu até admirei se a pessoa ia atirar no outro iria acertar.
Juiz:
Olha, uma das testemunhas falou que tinha um estojo lá né, dando sinal de que havia uma deflagração, parece que uma das testemunhas falou que estaria até quente, essa arma de fogo, não foi o senhor que atirou?
Réu:
Não, porque eu pensei até que ele tinha armado para mim, o senhor até poderia me fazer um favor e chamar o João Lucas para mim, porque o dia antes disso, uma semana antes, eu peguei e tinha ido para a fazenda, eu tinha ido lá para Santo Ideofonso, eu ate levei a garrucha comigo , ai quando pegou né, tinha ficado ele e o Laurismar em casa, que foi dele até que peguei a garrucha para receber a conta dele, quando cheguei em casa, o laurismar não estava em casa mais, aí quem estava era o João Lucas, aí eu peguei fui saber o que havia ocorrido, ai eles pegou e tinha brigado com o Laurismar, aí tinha pegado, até arrebentou a cabeça dele, ainda amassou um prato da geladeira.
Juiz:
O João?
Réu:
É o João Lucas, ai pegou e falou né, que ele tinha pegado a espingarda, ainda falou que ele pegou a garrucha e catou essa faca minha que estava ameaçando ele, que foi ate de fato, eles quebraram o cabo dela neste dia. Eu peguei automaticamente eu acreditei nele, porque daí eu procurei a mulher dele e ela pegou e contou né, a história de que foi lá no Drinks e tinha ameaçado. Eu até peguei e falei para ele João Lucas você podia voltar para a casa de sua mãe, ele falou “é mais minha mãe não quer eu em casa”. Eu falei moço, pede perdão e volta, porque toda mãe aceita o filho, quando vê mudança na história.
Juiz:
Senhor Jailton, o senhor lembra de ter ido com a moto depois desse suposto tiro no teto, o senhor lembra de ter ido de moto atrás do João e da Ana, num bar, em um estabelecimento ?
Réu:
No bar eu não iria matar eles, eu queria conversar com ele, porque eu saí de fato de moto mesmo.
Juiz:
E onde o senhor foi?
Réu:
Eu creio que fui lá no Drinks mesmo, porque ela trabalhava lá.
Juiz:
E o senhor levou a arma?
Réu:
Não, em arma sem nada, tanto que quando a policia me abordou houve um pouco eles distorcendo ali, porque quem pegou a arma para eles foi eu mesmo, eu mesmo que peguei fui lá peguei dento do tambor.
Juiz:
Isso foi na casa do senhor?
Réu:
Sim, lá em casa.
Juiz:
Lá no bar, o que senhor fez?
Réu:
Nada, acho que se tomei uma e sai também, não demorei muito tempo não.
Juiz:
O que eles falaram quando viram o senhor?
Réu:
Não, eu não vi eles.
Juiz:
O senhor não chegou a falar com eles?
Réu:
Não!
Juiz:
A vítima e uma das testemunhas falou que o senhor esteve lá, e chamou ele para beber inclusive e aí ele assustado saiu do local, porque o senhor foi atrás dele.
Réu:
Fui, eu queria apaziguá.
Réu:
Mais o senhor nem chegou a ver, ou viu e tentou falar com ele.
Réu:
Eu queria muito conversa com ele.
Juiz:
sim, minha pergunta é se o senhor viu ele no bar!
Réu:
Não tenho lembrança de ter visto.
Promotor:
Em relação aos seus antecedentes, o senhor falou pro juiz que não se recorda de ter tido alguma condenação né, Maria das Penha.
Réu:
Tem, mais lá eu fui absolvido aquele dia, não se se esta em aberto.
Promotor:
Não, nos seus antecedentes constam um executivo de pena, mais em 2014 acabou, o senhor não lembra?
Réu.
Não, eu lembro que eu tive preso quase dois meses, foi onde é que eu falei que fui preso, aí fui solto um dia lá, aí quando fui solto eu pensei que não tinha nada não, aí quando vossa excelência me perguntou em ter eu assinar no fórum, a única vez que eu assinei no fórum foi por andar embriagado de moto.
Promotor: Por quanto tempo o senhor tinha essas armas? Réu: A arma lá tinha poucos dias, 1 mês e pouco, a garrucha, mais a espingarda já é das antigas, ela pertencia ao meu tio. Promotor: Para onde o senhor mudava o senhor carregava? Réu: Não, ela estava na fazenda, aquilo lá eu peguei uma vez, nem dava tiro com ela. Promotor: Sim, mais era sua a quanto tempo. Réu: Estava a uns dois anos. Promotor: E as munições também? Réu: As munições também. Promotor:
Essa garrucha, o senhor lembra a ultima vez que o senhor tinha municiado ela?
Réu:
Lembro que tinha atirado na fazenda.
Promotor:
Depois você não mexeu mais nela não?
Réu:
Sim, mais não atirei.
Promotor:
Trocou a munição?
Réu:
De trocar assim eu não tenho lembrança. E essa 762 aí, o senhor falou que conseguiu ela como?
Réu:
Lá em Campinápolis, eu tinha ela desde pequeno, eu tinha 02 delas, porque tinha uma que eu fiz um cordão para carregar no pescoço.
Promotor:
O senhor não sabia que mesmo não tendo projétil é proibido?
Réu:
Não sabia que dava prisão.
Promotor:
No dia lá, o senhor bebeu quanto?
Réu:
A eu não me lembro não, eu bebi bastante.
Promotor:
O senhor estava trabalhando na época?
Réu:
estava
. Promotor:
Esse dia 06 de junho, caiu em que dia?
Réu:
foi numa quarta feira.
Promotor:
O senhor não iria trabalhar na quinta não?
Réu:
Iria!
Promotor:
Mesmo embriagado às 02:00hrs.
Réu:
Não, mais se estivesse tão ruim perdia o serviço.
Promotor:
O senhor não lembra de ter ido lá no Malicia bar, depois do que aconteceu lá dentro da casa, o senhor não se lembra de ter ido no Malicia Bar depois de moto.
Réu:
Lembro uai, eu não falei que estive lá.
Promotor:
Não o senhor falou no Drinks, para o juiz o senhor falou que foi no Drinks que o senhor bebeu lá.
Réu:
Não me lembro.
Promotor:
Foi no Malicia ou foi No Drinks ?
Réu:
Porque antes eu tinha ido na pretinha antes do ocorrido.
Promotor:
Não, não, depois do problema de vocês lá na casa.
Promotor:
Não, não me lembro excelência.
Promotor:
O senhor não se lembra se foi no Malicia não?
Réu:
Não, não me lembro! Malicia é aquele boteco que fica perto de casa, não sei se é Drinks ou Malicia o nome dele.
Promotor:
O João falou que é malicia.
Réu:
Então é Malicia o nome dele, aquele que fica próximo de casa lá ó, a é tá certo, Malicia, Drinks é o que fica de frente para a madeireira.
Promotor:
E faca, foi andando com faca?
Réu:
Não.
Promotor:
O senhor se recorda de ter mostrado a arma para os policiais no tambor lá na despensa ou não se recorda do que aconteceu lá na hora.
Réu:
Recordo, eu fui lá, peguei a arma para ele, ai ele pegou e falou que queria a garrucha.
Promotor:
Então o senhor lembra de tudo isso, mais lá a discussão com o João o senhor não lembra?
Réu:
Não, não lembro detalhadamente.
Promotor:
O senhor escondeu essa arma lá no tambor?
Réu:
Não, lá era onde eu deixava ela, porque ela tinha o cano comprido.
Promotor:
Mais naquele dia o senhor pegou a arma na mão?
Réu:
Não essa daí não peguei não!
Promotor:
Mais a garrucha o senhor estava com ela?
Réu:
Não, estava dentro da mala.
Promotor:
Pois é, mais o senhor colocou ela dentro da mala quando?
Réu:
Não, lá era o lugar que eu guardava ela, daí até achei que como é que eu pegava, eles falar que peguei e ia matar, ia substituir munição, se eu fosse fazer isso mesmo, não acha que a munição estaria no meu bolso.
Promotor:
Minha pergunta é bem objetiva, o senhor pegou, portou essa garrucha no dia?
Réu:
Eu não me lembro bem assim.
Promotor:
O senhor bebeu o que naquele dia?
Réu:
Pinga.
Promotor:
Enfim, o senhor que matar ou não o João?
Réu:
Não senhor, jamais eu penso em tirar a vida de alguém, eu penso que só Deus deu, só ele tem o direito de tirar, é tanto senhor que meu pai morreu matado e eu nunca fui atrás dessas coisas, conheço o pai do menino, a família lá que ficou muito tempo vizinho nosso lá, só falei que não ficava bem como vizinho, era na região de Novo São Joaquim, porque durante tempo carregar mágoa, essas coisas não fazem bem”
(trecho extraído do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça encartada no
Id. 132836199, pp. 13-15).

A negativa do recorrente, ao menos pelas provas produzidas até então, são facilmente derruídas pelas declarações da vítima e das testemunhas ouvidas.

Nesse tocante, a vítima
João Lucas Barboza de Souza
relatou na fase judicial que:

“
(...) Promotor
: Você conhece o Jailton há quanto tempo?
Vítima:
De vista uns 06 (seis) meses, mas eu fui conhecer ele através de outro amigo nosso, colega meu que estava morando na casa dele, que os dois dividiam o aluguel, ai eu peguei e tinha chegado, o apelido do menino é o Bozo, amigo meu, ai eu cheguei nele e disse assim: “Bozo não tem como nos dois rachar o aluguel?”, ele falou “Uai tem que conversar com o Jailton!”
Vítima:
Mais quem é esse? Ele disse “É um grandão de uma moto 125”.
Vítima:
A, eu conheço ele de vista! Quando foi a tarde, ele tinha chegado da fazenda, acho que da mãe dele, aí eu pedi né, pra verse podia dividir o aluguel, aí ele deixou e eu arrumei um serviço, eu tava trabalhando de pintor, mais o cara tava me enrolando a pagar, não tem. Estava quase para vencer o mês, não tinha completado nem um mês, ele já queria receber de mim. Aí eu falei que agora não tem como, porque meu patrão tá atrasado, atrasou o meu pagamento, tinha duas semanas que eu não recebia dele, ai tá atrasado. No dia do acontecimento ele chegou a tarde, aí juntou uma parentada dele lá bebendo pinga la na casa, ai quando é fé ele chegou da fazenda, que tava trabalhando no morada do sol de pedreiro, aí ele chegou, sentou comigo e conversou. Aí eu falei assim, olha, agora eu não tenho o dinheiro para te arrumar. Ele falou que tinha recebido de um serviço, ai eu vou pagar e depois que você tiver o dinheiro você me passa o dinheiro. Eu falei beleza. Aí nesse dia eu desci la na lanchonete, já era de noite, por volta das 18:00hrs, eu tava comendo, aí eu peguei e subi, porque minha esposa trabalhava ali perto do Drinks, de fazer espetinho, aí eu peguei e passei lá e ela falou assim: “Espera eu fechar aqui, daí a gente vai para casa juntos, para a casa do Jailton”. Eu falei Beleza! Aí eu peguei né, fiquei esperando. Aí eu pensei, vou lá em casa para ver se aquele povo já tinha saído, ela falou, não beleza. Eu peguei e desci lá para casa, e ele ainda não tinha chegado. Por volta das 22:00 eu voltei lá de novo, para o estabelecimento da minha mulher e fiquei mais ela e quando deu 01:00hrs da manhã, eu tava indo mais ela lá para casa, aí quando eu cheguei na porta de casa ele pegou e já veio com uma faca, ele tava com a faca, conversando comigo e gritando comigo, ele estava um pouco alterado, acho que ele tinha bebido, ele bebeu. Aí ele veio falar comigo né, eu baixei minha cabeça e ele falando né, aí eu falei: Uai Jailton, você não falou que passou o dinheiro para o cara e quando eu tivesse era pra mim te dar.
Aí ele falou, bora entra ali para dentro para ver se você é homem para conversar comigo. Eu peguei, fui e entrei né, na hora que eu para dentro ele pegou na minha cabeça, largou a faca e tirou a garrucha e minha mulher do lado, e eu me debatendo, ai ele colocou a arma (n especificou local) e quando ele foi para apertar o gatilho, minha mulher apavorada meteu a mão no cano dela e disparou para cima. Aí nisso eu peguei né, ele brigando comigo tentando armar a bixa de novo, tentando colocar a bala na arma né, e eu peguei e corri lá para a área, aí minha esposa já entrou na frente dele, ele conseguiu arma a bixa, “A , se você matar ele, vai quer me matar também”, aí ele já largou a arma e pegou a faca e eu corri, na hora que eu corri eu acionei a policia, ai minha mulher antigamente trabalhava
, era mulher de cabaré, aí eu conheci ela lá. Aí minha mulher trabalhava lá,
aí foi quando ele parou a moto, com a arma na cintura e falou “Bora ali tomar uma comigo” aí eu falei não moço, quero beber com você não, você tentou me matar eu vou beber com você. Daí ele entrou para dentro do cabaré, pediu uma dose, as mulheres deram um dose para ele, ele colocou a arma em cima do balcão, do malícia lá. Eu estava lá atrás, e ele gritando pra mim sair e eu falei que não vou sair não. Daí as mulheres tudo já correu apavoradas. Ai eu liguei para a policia, a policia pegou e perguntou onde na onde você esta ? Dai falei não, “Não, vou fica de frente pro drinks no ponto do ônibus, qualquer coisa na hora que vocês estiverem passando eu dou com a mão.
Não beleza. Ai eu vi a viatura, peguei minhas coisas e fui lá na BR e bati a mão.
Aí o agente da policia falou assim, você tem certeza que ele tá armado ? Ai eu falei que ele estava com duas armas lá dentro. Ta com uma na despensa, uma espingarda acho que de calibre 32 e uma garruncha. Aí eles me colocaram dentro da viatura, e quando estávamos fazendo a rotatória ele estava vindo na contramão, já estava saindo de moto, daí a policia falou: “ É esse aí ? Eu falei, é esse aí. Daí a policia já freou e eu fiquei dentro do carro mais a esposa, renderam ele e perguntaram cade a arma e ele dizia que não tinha arma. Nos então entramos para dentro da casa dele, até que os agentes conseguiram olhar o quarto dele, achou a arma que estava quente e com a capsula da bala. Promotor:
Achou munições ?
Vítima:
Achou munições, duas armas e a garruncha que ele tentou me matar.
Promotor:
Qual valor que você tinha que pagar de aluguel?
Vítima:
Era 250, eu tinha que dar 250 todo mês.
Promotor:
Você estava morando lá a quanto tempo?
Vítima:
Ia completa o primeiro mês, nem tinha vencido meu mês porque eu entrei na metade do mês.
Promotor:
Então você nem estava atrasado ainda ?
Vítima: Não estava, dizendo ele queria o dinheiro, mais até eu explicar para ele, porque ele bebia as pingas e vinha caçar confusão comigo e até eu explicar que não tinha vencido o mês. Já falou que matou não sei quem e que ia matar eu, que ia corta minha barriga e jogar no rio. Promotor:
Da casa onde vocês estavam morando até o drinks bar, qual é a distâncias mais ou menos, porque foi no drinks bar que você se escondeu?
Vítima:
Não, foi lá no Malicia, no Drinks foi onde eu bati com a mão quando eles estavam passando.
Promotor: Então ele foi atrás de você até lá no malícia? Vítima: Lá no Malicia. Promotor: Então a distância de onde vocês moravam até lá no Malícia dá quantos metros? Vítima: da cerca de 80 metros, é pertinho é de esquina. Promotor:
A hora que teve esses disparos, ele conseguiu municiar a arma de novo ou não?
Vítima:
Acho que conseguiu, porque ele armou ela e foi atirar em mim na área e minha mulher pegou e entrou na frente.
Promotor:
Não, ele te pegou pelo pescoço, largou a faca e pegou a garrucha e colocou na sua frente, daí o que ele falou?
Vítima:
Ele falou que ia me matar!
Promotor: Aí sua esposa entrou no meio lá bateu na arma e ela disparou para cima. E depois disso, ele tentou municiar a arma? Vítima: Ele tentou armar ela de novo, mais ai eu não sei, acho que ele tava muito doido e não conseguiu, ai ele pegou a faca de novo e eu corri. Promotor: Mais você não chegou a ver se ele conseguiu municiar a arma novamente? Aí você correu lá para o malicia e ele foi atrás? Vítima: Daí ele foi de moto e eu andando rápido, aí minha mulher falou, “ ele tá vindo”, aí ele parou do meu lado e falou bora tomar uma? Promotor: Mais esse chamar para tomar uma, ele estava perto ou longe? Vítima: Ele estava pertinho, encostou a moto do meu lado. Promotor: Você viu se ele estava com faca? Vítima: Eu vi que ele estava com a garrucha. Promotor: Daí ele não tentou sacar a garrucha para dar tiro em você de novo? Vítima: Tentou não porque eu corri. Promotor:
Mas não estava um do lado do outro?
Vítima: Ele tentou armar ela de novo para atirar em mim, mas eu corri. Promotor: Então a hora que ele falou bora tomar uma, você nem esperou e saiu correndo? Vítima: Falei não moço me solta, já tava estressado, não moço me larga não quero beber com você não, aí minha mulher já me levou para os fundos do malicia. Promotor: Ele não foi atrás? Vítima: Não, ele só pediu uma dose, colocou a arma em cima do balcão. Promotor: Então ele pediu a dose e ficou por ali, ele não foi atrás de você lá dentro, daria para ele ir atrás? Vítima: Daria, tinha uma porta que dava acesso lá no fundo, mas as mulheres trancaram. Promotor:
Daí ele ficou bebendo lá?
Vítima: Tava gritando, se eu for la eu vou matar ele, de hoje ele não passa. Promotor: Aí você deixou ele lá no malicia e foi para o drinks? Vítima: Primeiro eu fiquei escondido até ele sair, porque eu não ia sair não. Daí ele tomou a dose, saiu e deu a volta no quarteirão. Não sei se foi esconder a arma, daí eu fui lá pegar minhas coisas, mas na hora que eu fui ele não estava lá. Peguei e liguei para a policia de novo, e disse que lhes esperaria na frente do Drinks. Promotor:
O senhor já conhecia ele, se ele tinha alguma passagem na polícia, o senhor sabe me dizer.
Vítima:
Não, não sei dizer isso não.
Promotor:
O senhor se feriu, disso tudo que a gente conversou aqui, o senhor chegou a machucar?
Vítima:
Não.
Promotor:
A sua esposa?
Vítima:
Também não.
Promotor:
O senhor ficou sabendo de uma munição de fuzil que foi encontrada lá?
Vítima:
Fiquei, eu estava lá no quarto.
Promotor:
De quem que era essas munições? Era dele?
Vítima:
Era dele, ficava no quarto dele.
Promotor:
Essas munições e armas todas?
Vítima:
Tudo no quarto dele, só tinha uma espingarda que ficava na despensa.
Promotor:
E a Núbia, você ainda esta com ela?
Vítima:
Estamos.
Juiz:
La na casa morava quem? O senhor..
Vítima:
Morava eu, Jailton e o Bozo.
Juiz:
E o senhor falou que não conhecia o Jailton?
Vítima:
Não, o Jailton, só de vista.
Juiz:
Ele quem morava na casa?
Vítima:
Ele e o Bozo dividiam o aluguel e eu estava procurando uma casa.”
(trecho extraído do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça encartada no
Id. 132836199, pp. 10-12).

A testemunha
Ana Núbia da Conceição
, companheira da vítima, em juízo narrou que:

“
Testemunha:
Foi assim, mais cedo nos estava lá conversando, ai ele falou assim: “Jailton eu não consegui o dinheiro do aluguel, o homem não me passou o dinheiro do aluguel pra mim passar o final de semana, daí ele falou não, tá certo, eu vou receber eu pago o dinheiro do aluguel, e no final de semana você me passa. Daí tudo bem, eu fui trabalhar, eu trabalhava mexendo com jantinha, aí o João Lucas passou lá, ai eu falei assim não João, você me espera, daí nós vamos embora juntos, aí ele me esperou. Na hora em que chegamos na casa, ele já estava alcoolizado, já veio com a arma, dizendo “É você com quem eu quero falar”, aí o João Lucas ficou calado, e o Jailton falou que ele é um safado e mais alguns palavrões e falou, vamos ali dentro para a gente conversar, nisso ele já estava com a arma nas mãos , aí ele falou assim, agora eu vou te mandar para o inferno, ai ele pegou na cabelo dele e abaixou, na hora que ele foi para disparar a arma eu bati a mão na arma e ele disparou para cima, ai eu falei João Lucas vamos embora,
e ele ia disparar de novo, ai eu falei não Jailton, não faz isso não, você vai acabar com sua vida se fica fazendo essas coisas, ai ele falou que não ligava para nada
. Fui embora, e eu trabalhava de limpeza na Malicia, que é uma Boate,
ai ele estava correndo atrás da gente com uma arma, ai eu peguei, a gente entrou pela Malicia e ficou lá dentro, esperou um pouco, andamos até o Drinks, achamos um celular e ligamos para a polícia. Promotor: O Jailton chegou a ir atrás de vocês lá no Malicia? Testemunha: Foi, ainda bebeu la na Malicia, só que eu fui com o João Lucas lá para o fundo. Promotor: E o Jailton Sabia que vocês estavam lá? Testemunha: Sabia, ele viu nós entrando lá. Promotor: Antes de vocês entrarem o Jailton chegou a conversar com o João Lucas chamando ele para beber? Testemunha: Chamou, ele falou, “eu não vou fazer isso não, você querendo me matar agorinha e você tá me chamando para beber”, dai eu falei vem João Lucas aqui para dentro, peguei e puxei o João Lucas e fui lá para o fundo.
Ainda ele bebeu lá ainda, aí as meninas pegaram e fecharam, nós fomos beirando até chagar no Drinks, achamos um celular e ligamos para a policia.
Promotor: A senhora se recorda se o Jailton estava armado lá no Drinks? Testemunha: Estava com a faca e com a arma na cintura. Promotor:
E a senhora sabe se ele foi para cima do João Lucas lá no Malicia?
Testemunha:
Não.
Promotor:
Porque não?
Testemunha:
Porque eu já puxei ele para dentro logo e ele estava de moto.
Promotor:
Minha pergunta é assim!
Se o Jailton quisesse ir atrás do João, daria para ir atrás de vocês? Testemunha: Não porque a gente já estava dentro da Malicia e a menina trancou a porta. Promotor: Aquele acontecimento em que você ficou no meio e a arma disparou para cima né, o Jailton tentou municiar municiar de novo a garrucha ou pegar uma faca. Testemunha: Lá fora ele tentou, ele abriu e queria colocar outra para atirar, ai eu peguei e falei, não faz isso não Jailton, você vai acabar com sua vida, ai ele pegou e guardou de novo e na hora que a gente foi embora ele foi atrás da gente. Promotor:
Ele estava bêbado?
Testemunha:
Estava.
Promotor:
E o João, não estava não?
Testemunha:
Não, ele estava comendo comigo lá na jantinha. (sic)
(trecho extraído do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça encartada no
Id. 132836199, pp. 9-10).

As testemunhas
Divino Wemerson da Silva Pena
e
João Nunes Leal Júnior
, respectivamente, em sede judicial narraram que:

“
Testemunha:
Estávamos em patrulha e fomos acionados via COPOM, que havia uma vítima falando que teria supostamente vindo a cometer homicídio contra ele, ai nós deslocamos até o local, ai ele estava esperando em frente ao Drinks Bar, ai nós entramos em contato com ele, ele nos relatou que o suspeito teria atirado contra ele, porém ele não estava mais no local ele havia evadido. Nos então nos deslocamos até o local, onde encontramos ele na Av. Araés estava em uma motocicleta, já saindo da residência, aí nos perguntamos ele se havia arma em casa ou alguma coisa do tipo, ai ele nos relatou que havia uma arma e que nós poderíamos ir na casa dele e fazer a revista, como nós fomos ele autorizou nós revistarmos a casa dele, ele ficou olhando o tempo todo e nos encontramos uma espingarda dentro da despensa e de um tambor, além de uma 22 dentro de uma mala no quarto, e estava até com munição deflagrada, aí também dentro do guarda roupas nos encontramos 4 munições de calibre 22 e uma de 762 dentro do guarda roupas.
Promotor:
Ele falou se era dele ou não esse armamento e munições?
Testemunha:
Tinha, ele falou que tinha tentado atirar contra à vítima, porque estava devendo o aluguel e eles moravam juntos e o outro rapaz não tinha pagado o aluguel.
Promotor:
A vítima e a mulher dele chegou a mencionar se o Jailton foi atrás deles no bar chamando Malicia?
Testemunha:
Isso eu não recordo, o que eu recordo é que eles chegaram em casa e o Jailton ele foi de encontro na cozinha, ai que começou a vias de fato né, a discussão e ele foi tentar atirar contra a vítima, e nesse momento a vítima Ana empurrou o suspeito né, que deflagrou o tiro, que não pegou neles.
Promotor:
Na hora em que ele estava saído de moto que vocês o abordaram ele não estava portando nada, não tinha faca, arma?
Testemunha:
Não, nós encontramos a arma, a faca e as munições tudo dentro da residência, mais com ele no momento não.
Promotor:
O senhor conhecia ele já?
Testemunha:
Não.
Promotor:
O senhor é novo na cidade ?
Testemunha:
Sou!
Promotor:
Quanto tempo você esta aqui?
Testemunha:
Na época ia fazer menos de ano, porque eu vim para cá no meio do ano passado”

“Testemunha:
A gente estava fazendo rondas aproximadamente às 02h., onde a gente se deparou com a vítima, ocasião em que ela abordou a viatura, estava ali próxima ao local da ocorrência, e nos relatou que havia chegado à residência onde ele estava residindo e informou que foi recebido pelo JAILTON, que já estava em estado alterado, não nos falando por qual motivo, só falou que o JAILTON havia mandado ele embora de casa, e este o segurou pelo pescoço, o agrediu e nisso pegou uma arma de fogo e tentou atirar nele com a arma de fogo, aí no momento, não sei se é esposa ou namorada dele interveio no fato e não deixou ele atirar, acho que a namorada dele empurrou ele e o tiro pegou disperso, pegou fora e nisso ele saiu correndo da casa e foi para a rua pedir ajuda, aí foi num bar que fica próximo lá e conseguiu pegar o telefone de alguém lá e ligou para a nossa Central de Atendimento, solicitando a ocorrência e a gente estava próximo do local quando a gente se deparou com ele, o colocamos dentro da viatura, fomos até o local do fato e o JAILTON já estava saído de casa e na entrada da casa o abordamos, e fomos com ele até a residência e o indagamos sobre o fato ocorrido e ele negou o tiro e a vítima falou que tinha arma na casa e estava escondida e o JAILTON negou o fato, então a gente foi até a casa dele, onde a vítima mostrou o local que estava escondida a arma, pois ela morava lá, residindo com o acusado no mesmo imóvel, e mostrou o local onde estava a arma, sendo 01 (uma) arma calibre 22, a outra eu não lembro o calibre e 01 (uma) munição de fuzil 762, que é restrito né, das Forças Armadas e 04 munições de calibre 22, que ele utilizou a arma que fez o disparo, aí nisso a gente deu voz de prisão para ele, o JAILTON, aí conduzimos ele até a Central de Flagrante para fazer o Boletim de Ocorrência, juntamente com as vítimas.
Promotor
: A vítima chegava a mencionar que ele foi atrás até lá no outro bar, um tal de Malicia:
Testemunha
: Não não, para nós não! Segundo a vítima, essa discussão começou por causa de conta da casa, não sei se

era de aluguel, se era de energia que ele não tinha pagado ou que estava morando de graça e não estava ajudando.
Promotor:
Como eram essas armas, você se lembra?
Testemunha
: A calibre 22 era tipo uma garrucha, era uma arma semelhante a uma espingarda, só que de cano cerrado, agora a outra arma era uma espingarda, cano longo né, só não lembro o calibre, não me recordo o calibre dela.
Promotor:
Depois que vocês chegaram a encontrar tudo isso aí, o
JAILTON
chegou a mencionar algo para vocês?
Testemunha:
Não, não, ele foi tranquilo, ele só alegou que as armas eram dele e as utilizava na fazenda, lá dentro da propriedade. O disparo ele não alegou o motivo não.
Promotor:
Ele falou se houve o disparo ou não? Chegou a confessar?
Testemunha:
Não chegou a confessar não, mas a arma estava municiada, a gente localizou.
Promotor:
Mas deflagrada ou..?
Testemunha:
Tinha uma deflagrada dentro dela, se não me engano, parece que era mais 03 (três) ou eram mais 04 (quatro) intactas que foram achadas dentro da residência também. Na garrucha só tinha 01 (uma) munição deflagrada.
Promotor:
Tinha alguém ferido?
Testemunha:
Não senhor.
Promotor:
Você já conhecia o
JAILTON
aqui da cidade?
Testemunha:
Não senhor.
Promotor:
E a vítima?
Testemunha:
A vítima sim.
Promotor:
Do que?
Testemunha:
De abordagem de rotina”

Diante do acima transcrito, conquanto o recorrente alegue a ausência de
animus necandi
, dizendo que sua intenção era amedrontar a vítima, objetivando receber o valor correspondente à parte do aluguel devida pelo ofendido, temos que as provas produzidas no feito se revestem de fortes indícios de que o recorrente tentou ceifar a vida do ofendido, como bem asseverado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer. Confira-se:

“
Vejam que quando
João Lucas
chegou em casa, acompanhado de sua companheira, o acusado já o aguardava armado, com uma faca e uma arma de fogo e de imediato, atraiu a vítima para o interior da residência, dando início à ação criminosa. Segurou o ofendido pelos cabelos e lhe apontando uma arma de fogo para sua cabeça, puxou o gatilho, instante em que a companheira da vítima, desferiu um tapa no cano do artefato, impedindo que o disparo atingisse a vítima.

Observem que em seguida,
JAILTON
tentou municiar a arma, não logrando êxito; em seguida armou-se da faca e foi em direção a
João Lucas
, oportunidade em que a vítima e sua companheira conseguiram fugir do local, se dirigindo até a boate denominada “Malicia”, sendo perseguidos pelo réu armado com a faca e a arma de fogo. Felizmente
João Lucas
e
Ana Núbia
conseguiram se proteger das investidas do acusado e acionar polícia.

Percebam que ambos relatam que a todo momento da ação criminosa
JAILTON
ameaçava também com palavras que iria matar
João Lucas
.

Ora, se a intenção era somente “amedrontar” a vítima, poderia valer-se de outros meios que não colocasse em risco a vida do ofendido e de terceiros e não fazer uso de arma de fogo municiada, com potencialidade lesiva e eficiente para dar tiros, como o fez. Ademais, a tentativa de remuniciar o armamento após o primeiro disparo, reforça os indícios de que agiu com
animus necandi
.

Enfim, de tudo que consta nos autos até o presente momento, extraem-se indícios de que o
RECORRENTE
agiu com
animus necandi
, razão pela qual de rigor é a manutenção da pronúncia. Até porque, nessa fase, não se exige
certeza da autoria, e sim indícios suficientes,
os quais, conforme já demonstrados, emergem dos autos.”
(Id.
132836199, pp. 15-16).

Portanto, somente por estes elementos de convicção constantes dos autos, não há falar em despronúncia, tampouco em desclassificação para o delito de disparo de arma de fogo, porque inexiste dúvida so
bre a materialidade e os indícios de autoria são veementes.

Importante consignar que a providência desclassificatória somente tem lugar quando induvidosamente comprovado que o agente não agiu com o
animus necandi
, justamente para se resguardar a competência constitucionalmente assegurada do Tribunal do Júri.

Como não há elementos suficientes para afirmar que a única intenção do recorrente era amedrontar a vítima, conforme alegado no vertente recurso – até pela dificuldade de aferir o
factum internum –
os fatos merecem ser apreciados com mais afinco pelo Conselho de Sentença, constitucionalmente competente para analisar a questão.

Portanto, estando plenamente identificados os pressupostos para a pronúncia, consistentes na inexistência de dúvida sobre a materialidade e nos indícios suficientes de autoria, não há como proceder com a pretendida despronúncia e muito menos com a desclassificação do delito para a figura típica descrita no artigo 15 da Lei 10.826/2003, em razão da suposta ausência do
animus necandi
, uma vez que a convicção a respeito das alegações defensivas não pode repousar apenas nas palavras do recorrente.

Assim, sem delongas, nesta primeira fase processual, é defeso ao Juiz togado proceder com o sopesamento conclusivo dos elementos probatórios e a emissão de juízo meritório da lide penal, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Carta Magna).

Perfilhando essa linha de raciocínio, os Tribunais pátrios têm se posicionado neste sentido:

“(...) 1. Acertada a pronúncia do acusado, pois conforme se extrai dos depoimentos dos autos, há indícios suficientes de autoria. Para a pronúncia é desnecessário juízo de certeza a respeito da autoria do crime, bastando que haja um convencimento do magistrado sobre a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, por se aplicar, nessa fase, o princípio do in dubio pro societate. Assim, ao juiz cabe tão somente proclamar admissível ou não a acusação, sem, contudo, invadir o mérito da causa, o que se dá em homenagem ao princípio constitucional do juiz natural. Presentes os requisitos previstos no artigo 413 do Código de Processo Penal, o caso é de pronúncia, devendo ser mantida a decisão de 1º grau. (...).”
(TJ/MS – RSE 00661520820098120001 – 3ª CCrim – Relator: Des. Dorival Moreira dos Santos – julgado em 25.2.2016).

“(...) 1. A pronúncia do denunciado consiste em juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, consumado ou tentado, de competência do Tribunal do Júri. 2. Nesta fase de admissibilidade da acusação, eventuais dúvidas devem ser dirimidas segundo o princípio do in dubio pro societate, não havendo qualquer prejuízo para a defesa técnica, uma vez que todas as circunstâncias do fato serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença. 3. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.”
(TJ/DF – RESE 0007338-43.2011.8.07.0010 – 1ª Turma Criminal – Julgado em 5.10.2017).

Portanto, concluo por necessária a mantença da decisão ora hostilizada, em todos os seus termos, a fim de que
Jailton Castro Nunes

seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, juízo natural da causa, competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d” da Constituição da República.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao
presente recurso em sentido estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022